Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART.286, INC. II, CPC. PRESERVAÇÃO DO JUIZ NATURAL. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. PREVENÇÃO. PREVALÊNCIA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília e o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília
2. O artigo 286, II, CPC prevê:“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”. 2.1. Extrai-se a seguinte exegese do dispositivo mencionado: “A regra preserva o juiz natural e busca coibir práticas atentatórias à boa-fé processual (art.5o, CPC/2015). Evita que o autor possa propor a ação perante um juízo e, prevendo a improcedência de seu pedido, simplesmente desista ou abandone a demanda para, após, ajuizar ação similar perante outro juízo na esperança de que o entendimento seja distinto.” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Teoria Geral do Processo – Parte Geral: comentários ao CPC 2015: volume 1, 3a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2019, p.856). 2.2. A doutrina alerta: “Não é incomum que, na nova ação, o autor mantenha as partes, a causa de pedir e o pedido da ação primitiva, porém agora acrescentando o pleito de indenização por danos morais, a fim de fugir da regra do artigo 286, II, CPC/2015. Observado o estratagema, deve o juiz da nova demanda, aplicando o artigo 5o do CPC/2015, obstar a operação e mandar redistribuir a ação por dependência ao processo primitivo, extinto sem análise do mérito.” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Teoria Geral do Processo – Parte Geral: comentários ao CPC 2015: volume 1, 3a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2019, p.856).
3. No caso, a autora reitera o pedido deduzido na ação que tramitou no Juízo da 9a Vara Cível e, nos autos, objeto do presente conflito, acrescenta pleitos de danos materiais e repetição de indébito. 3.1. Assim, “Ainda que o objeto da segunda demanda seja mais amplo que o da primeira, incide a regra da distribuição por dependência (STJ – 2a T, REsp 1130973, Min. Castro Meira, j.9.3.10, DJ 22.3.10)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco Naves da Fonseca – 55 ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2024, p.342).
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (9a Vara Cível de Brasília).